Tribunal: TJMT
Processo: 1008406-55.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008406-55.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.883.993/0001-02 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), FRANCINALDO REIS LIMA SILVA - CPF: 030.796.361-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO
–
PROMESSA

DE COMPRA E VENDA - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELO PROMITENTE COMPRADOR - FALTA DE PAGAMENTO DOS VALORES PACTUADOS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE - EXIGÊNCIA LEGAL - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Para a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda é imprescindível a constituição em mora do devedor, através de notificação por Cartório Extrajudicial, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/79 e conforme os precedentes do eg. STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Sorriso
,

que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
de
Re
so
lução de Contrato, ajuizada em desfavor de
Francinaldo
Reis Lima Silva.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta
pela
comprovação de notificação, mediante
printscreen
constante na inicial.

Alega pela
desnecessidade de notificação do devedor em se tratando de mora
ex

re
, sob argumento de que a citação válida oportuniza a purgação da mora tanto quanto a
notificação.

Defende pelo julgamento da causa por este Sodalício, a partir da aplicação da teoria da
causa m
adura, bem como pela necessidade de rescisão contratual.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Resolução de Contrato, ajuizada em desfavor de
Francinaldo
Reis Lima Silva.

Extrai-se da inicial que
Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou a presente demanda em desfavor de
Francinaldo
Reis Lima Silva, tendo em vista o inadimplemento contratual deste, quanto ao
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de nº 501/2017, pactuado entre as partes em 06/07/2017, com aditivo contratual firmado em 16/05/2018, tendo como objeto o imóvel o Lote 375, Quadra 18, do Loteamento Novo Horizonte III, na cidade de Sorriso/MT, matrícula n° 53.721, do CRI de Sorriso.

Devidamente citado, o Requerido deixou o prazo transcorrer
in albis
s
em apresentar contestação.

O
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de rescindir o instrumento de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Ab
initio
, ressalto que
o
art. 1º, caput, do Decreto-Lei 745/69, vigente por ocasião da notificação que se pretendeu premonitória, dispunha
:

Art. 1º Nos contratos a que se refere o artigo 22 do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que
dê
les
c
onste cláusula resolutiva expressa, a constituição em mora do promissário comprador depende de prévia interpelação, judicial ou por intermédio do cartório de Registro de Títulos e Documentos, com quinze (15) dias de antecedência.

A obrigatoriedade foi mantida na alteração promovida pelo artigo 62, da Lei 13.097/15,
verbis
:

Art. 1º Nos contratos a que se refere o art. 22 do Decreto-Lei no 58, de 10 de dezembro de 1937, ainda que não tenham sido registrados junto ao Cartório de

Registro de Imóveis competente, o inadimplemento absoluto do promissário comprador só se caracterizará se, interpelado por via judicial ou por intermédio de cartório de Registro de Títulos e Documentos, deixar de purgar a mora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da interpelação. (Redação dada pela Lei nº 13.097, de 2015) (Vigência)

Aliás, a alteração legislativa apenas tornou explícito o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a necessidade de prévia interpelação ainda que o compromisso de compra e venda não estivesse registrado, consoante enunciado da Súmula 76, do STJ,
vejamos
:

A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor
.

A par dos argumentos recursais, tenho que é caso de aplicação do entendimento supramencionado.

Isso, pois, em que pese sustente pela desnecessidade de notificação para rescindir o presente contrato, é certo que os fatos postos não incidem a mora
ex

re
, que se limita as seguintes ocasiões
:

a)
O
devedor nela incorre sem necessidade de qualquer ação pelo credor, ou seja, quando existe
um termo
para a obrigação, com a data fixada para seu cumprimento. Dessa forma, desde a data do vencimento, o devedor incorrerá em mora ipso
iure
.

b) Nos débitos advindos de um ato ilícito extracontratual no qual a mora começa no mesmo momento da prática do ato ilícito, pois é nesse momento que nasce para o responsável o dever de reparar ou de restituir.

C) O devedor declara por escrito que não pretende adimplir, ou seja, cumprir a obrigação.

No caso dos autos,
diferente do alegado nas razões recursais,
o próprio instrumento de compra e venda estabelece a necessidade de prévia notificação extrajudicial do comprador, ora réu, como forma de constituí-lo em inequívoca mora contratual, consoante disposto nas
alíneas
D
e
F
, do contrato de compra e venda debatido nos autos.

Portanto, a manutenção da sentença combatida é medida que se impõe.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO
– NECESSIDADE
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO - ART. 343, §2º, DO CPC - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIMINUIÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO - ABATIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia que visa constituir o devedor em mora é
pressuposto
necessário ao ajuizamento de ação para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, fundada no inadimplemento das prestações.

A extinção sem julgamento do mérito da ação principal não obsta o julgamento da reconvenção, nos termos do art. 343, §2º, do CPC.

Os danos materiais não são presumidos, cabendo a sua fixação quando devidamente comprovados os prejuízos suportados.

Inexistente o ato ilícito, não há falar em indenização a título de dano moral.

(N.U 0003661-61.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022)

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024